Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-98.2022.8.11.0039
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000751-98.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO SIVETI - CPF: 831.463.181-72 (APELANTE), VALERIANO APARECIDO MEDEIROS - CPF: 651.807.396-91 (ADVOGADO), ROSIANE PRETTI GALVAO - CPF: 028.145.119-20 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (APELADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO - CNPJ: 28.073.157/0002-47 (APELADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO - CNPJ: 28.073.157/0002-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES.

PROTEÇÃO VEICULAR
.
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS
.

ROUBO DE VEÍCULO
.
NEGATIVA DE COBERTURA
.
RASTREADOR
DESATIVADO.
CANCELAMENTO DO SERVIÇO PELO PRÓPRIO ASSOCIADO
.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO
.
CLÁUSULA VÁLIDA
.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança por danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrente de negativa de cobertura securitária após roubo à mão armada de
caminhão
utilizado na atividade de transporte de cargas.
O apelante

requer
o ressarcimento de R$338.170,00 pelos bens subtraídos, R$108.000,00 a título de lucros cessantes, além de R$10.000,00 por danos morais. Aleg
a
abusividade contratual na cláusula que condiciona a cobertura à funcionalidade do rastreador, sustentando boa-fé e a ocorrência de crime mediante uso de inibidor de sinal.

II. Questão em discussão

Verificar
a validade da cláusula contratual que condiciona a cobertura do programa de proteção veicular à manutenção ativa do rastreador e se há abusividade na recusa de cobertura securitária diante do roubo alegadamente praticado com uso de inibidor de sinal.

III. Razões de decidir

A cláusula contratual que exige o rastreamento ativo do veículo como condição para cobertura é válida, proporcional e encontra amparo no princípio da boa-fé objetiva, sendo essencial à mitigação dos riscos do sistema mutualista.

Restou comprovado que o equipamento de rastreamento estava desativado desde 2021 por solicitação do próprio autor, que apenas requereu sua reativação após o sinistro, o que revela descumprimento contratual.

A alegação de uso de inibidor de sinal não foi corroborada por qualquer elemento probatório nos autos, nem mencionada em boletim de ocorrência.

A inversão do ônus da prova deferida nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não isenta o consumidor de produzir prova mínima de verossimilhança, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

É válida a cláusula contratual que condiciona a cobertura do programa de proteção veicular à manutenção ativa do rastreador instalado no veículo.

A desativação voluntária do rastreador pelo associado constitui descumprimento contratual suficiente para justificar a negativa de cobertura securitária, ainda que o evento danoso decorra de roubo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes julgada
improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art.98, §3º, do CPC.

O apelante alega
abusividade da cláusula contratual que condiciona a cobertura securitária ao funcionamento do rastreador, especialmente em casos de roubo à mão armada
.

Afirma a
comprovação da ocorrência do sinistro e da
sua
boa-fé
.

Aduz a irrelevância
do cancelamento do rastreamento diante das circunstâncias do caso concreto, considerando o uso de inibidor de sinal pelos criminosos.

Requer a condenação da ré ao pagamento de
danos materiais no valor de
R$
338.170,00
referente ao cavalo mecânico e aos dois reboques
; lucros cessantes na quantia de R$108.000,00
e indenização moral
no montante de R$10.000,00.

Nas Contrarrazões,
a
apelad
a

sustenta que
o autor não comprovou o pagamento do serviço de rastreamento
.

Argumenta que
a cobertura
do seguro
estava condicionada ao funcionamento do rastreador
.

Defende que
não há prova sobre o suposto uso de inibidor de sinal pelos criminosos
.

Ressalta que
a cláusula que condiciona a cobertura à funcionalidade do rastreador não é abusiva.

Pugna
m
pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente Ação
,
alegando
ser proprietário de um
caminhão
composto por um cavalo mecânico Volvo FH 440 GLOBETROTTER 6x2 2p, de placa MGE-8369, e dois semirreboques SR NOMA SE2E18 RT1, de placa NJM-2J73,
e
outro

SR NOMA SR2E18RT2, de placa NJM-3A43
,

os quais utilizava como instrumento de trabalho e fonte de sustento da família na atividade de transporte de cargas.

Afirma que, em
11-3-2021
, aderiu ao plano de proteção veicular da ré, com cobertura de 100% da tabela FIPE para o cavalo mecânico e de R$ 100.000,00 para os semirreboques, mediante pagamento mensal de R$1.112,00
.

Relata que, em
16-3-2022
, foi vítima de roubo à mão armada na Rodovia BR-070, zona rural de Nossa Senhora do Livramento/MT, ocasião em que foi rendido e mantido em cativeiro durante o transporte de carga de soja.

Sustenta que, em
11-4-2022
, a ré negou o ressarcimento, sem apresentar justificativa clara, o que lhe ocasionou diversos prejuízos, como a continuidade de cobranças indevidas, a perda de contrato com a empresa Álibi Transportes e Comércio de Cereais
Eireli
e a negativação de seu nome.

Requer
a condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$338.170,00, referentes ao cavalo mecânico e aos semirreboques; lucros cessantes no montante de R$108.000,00; e compensação por danos morais em R$10.000,00.

Por sua vez, a ré argumenta
inexistência de ilícito indenizável, pois o autor descumpriu cláusula contratual ao não manter ativo o sistema de rastreamento exigido pelo regulamento da associação.

A sentença julgou improcedente o pedido (Id.303991426).

Consta dos autos que, em
11-3-2021
, o autor aderiu ao Plano de Assistência Recíproca da ré, com mensalidade de R$ 1.112,00 (Id. 303990877).

Nos termos da C
láusula 1
o PAR
“é um programa mutualista de fruição exclusiva dos associados da Globo Clube de Benefícios.
O objetivo do PAR
é, através da cooperação recíproca entre os associados, possibilitar a contratação coletiva de serviços de eventuais danos sofridos nos veículos ou ressarcimento aos participantes do plano”.

A Cláusula 1.4 prevê que, para adesão ao PAR, é obrigatória a instalação de rastreador no veículo.

Em audiência
de instrução e julgamento
realizada em
5-6-2024
(Id.
303991405
)
, o informante Vinicius Cardoso Braga, empregado da empresa
Trucks

Control
Serviços de Logística Ltda., declarou que, na data do roubo (
16-3-2022
), o sinal do rastreador estava desativado por solicitação do autor, desde
21-5-2021
, o qual, desde então, não utilizava o serviço. Ressaltou, ainda, que, no mesmo dia do sinistro, o autor solicitou a reativação do sistema.

Afirmou também que o
apelante
pagava apenas pela manutenção do chip, sem contratação do serviço de rastreamento, visto que o equipamento permanecia inativo por cancelamento anterior.

Verifica-se que o
contrato firmado entre as partes condiciona expressamente o direito à cobertura à manutenção do rastreamento ativo e funcional na data do evento danoso.

No caso,
restou comprovado que o equipamento não operava no momento do roubo e que o autor tentou reativá-lo no mesmo dia, o que demonstra conhecimento prévio da desativação e tentativa de correção posterior à ocorrência, configurando descumprimento contratual.

A alegação de que o rastreador teria sido desativado por ação criminosa não foi comprovada. O boletim de ocorrência não
registra uso de inibidor de sinal ou dano ao dispositivo, revelando
argumento carente de provas
.

Quanto à suposta abusividade contratual, a exigência do rastreamento visa mitigar os riscos e possibilitar eventual recuperação do bem, sendo medida essencial ao equilíbrio do sistema mutualista.

O princípio da boa-fé objetiva impõe o cumprimento das obrigações pactuadas, especialmente aquelas voltadas à proteção do patrimônio coletivo da associação. Permitir que o associado obtenha vantagem em decorrência do próprio inadimplemento afronta tal
fundamento
.

Portanto, diante do descumprimento da cláusula contratual relativa à manutenção do rastreador, legítima a recusa da
apelada
em efetuar o pagamento da indenização.

Sobre a matéria:

PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDO POR ASSOCIAÇÃO - Ação de cobrança - Recusa ao pagamento da indenização justificada em razão da ausência de rastreador no veículo - Obrigação assumida pela autora ao aderir à associação - Cláusula restritiva que aparece em destaque, logo acima da assinatura aposta no termo de adesão - Ausência de abusividade, por permitir a redução do risco definido no contrato e, consequentemente, do valor cobrado do consumidor, em relação ao de seguro tradicional - Precedentes deste TJ-SP – Autora que reconhece não ter tido tempo para instalar o rastreador – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1009570-39.2023.8 .26.0405 Osasco, Relator.: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 16/05/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR - ROUBO - PROTEÇÃO VEICULAR NEGADA - AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NEGATIVA LEGÍTIMA - SENTENÇA REFORMADA. - Diante da clara e expressa disposição contratual no sentido de a não instalação de rastreador pelo segurado implicar a perda da proteção veicular em eventos de furto e roubo, mostra-se legítima a recusa de pagamento da indenização securitária quando não comprovada a instalação do referido equipamento.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5023699-83.2022 .8.13.0079, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 02/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)
.

Por fim, com relação
à inversão do ônus da prova, embora deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC, tal medida não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança.
Na hipótese em análise
, não houve comprovação do pagamento do serviço de rastreamento ou apresentação de documentos da empresa contratada durante o período discutido.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julga
mento
majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa
(art.
85, §11, do CPC)
, suspensa a exigibilidade nos termos do art.
98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025